Tribunal: TJDFT
Processo: 0712535-40.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO ELETRÔNICO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. REQUISITOS PRESENTES. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. CUSTÓDIA NECESSÁRIA. ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva da paciente, como forma de garantir a ordem pública, em razão da prática, em tese, dos crimes de organização criminosa, estelionato eletrônico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão submetida a esta Corte consiste em analisar a possibilidade de revogar a prisão preventiva mediante a concessão de liberdade e imposição de por medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 3.1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, afigura-se lícita a custódia cautelar.
4. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir da paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus.
5. Não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando elas se mostrarem insuficientes a garantir a manutenção da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.